Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – PEDIDOS DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.
A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Precedentes da Turmas Recursais.
Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012756-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILTON SARAIVA ROCHA - CPF: 017.819.901-07 (RECORRENTE), LETICIA PEREIRA MOREIRA - CPF: 019.932.781-50 (ADVOGADO), MARIANA BARLATTI VIEIRA - CPF: 074.270.976-02 (ADVOGADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023